Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-86.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇÃO. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS.

1. A extinção da fase de cumprimento de sentença calcada na decisão que declara a satisfação do crédito devido ao exequente, ante a sua natureza terminativa, desafia recurso de apelação. Precedente do Col. STJ.

2. Embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos, para suspender a exigibilidade de sucumbência já fixada anteriormente, se não houve pedido anterior à condenação.

3. Na hipótese, o apelante, devidamente citado na fase de conhecimento, deixou de formular qualquer requerimento para a concessão da gratuidade de justiça, na primeira oportunidade de manifestação nos autos, o que obsta a concessão de efeitos ex tunc para atingir atos processuais pretéritos.

4. Recurso conhecido e não provido.